Tribunal: TJMT
Processo: 0005815-33.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005815-33.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILSON HONORIO DOS REIS - CPF: 363.070.681-91 (AGRAVANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
WILSON HONORIO DOS REIS

AGRAVADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO –

SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO
OU FALTA DE INFORMAÇÃO -
TEMA REPETITIVO N.º 972 DO STF
– ALEGAÇÃO
DE MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIAS PARA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – PEDIDOS DA EXORDIAL JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES – ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade o
u
abusividade na contratação de seguro de proteção financeira, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo
n.º
972 do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos de improcedência total dos pedidos, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios é cabível nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo aplicável a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por
WILSON HONORIO DOS REIS
, contra decisão monocrática proferida em ID
213206671

que
conheceu do recurs
o
de apelação cível
, proposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
e deu-lhe provimento para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes todos os pedidos iniciais,
com fulcro no Tema Repetitivo n.º 972 do Supremo Tribunal Federal,
conforme cita-se:

[...]

Os
incisos IV, “b e “c”; e V, “b” e “c”, ambos do art. 932 do Código de Processo Civil
, permitem decisão recursal sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No caso dos autos, a tese recursal denota exame quanto à observância ou não do
Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça
, a respeito do seguro de proteção financeira (seguro prestamista)

[...]

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato de alienação fiduciária não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

[...]

Diante do exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...] [Grifos do original]

A parte agravante, em suas razões recursais (ID
216729695
), sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ilegalidade e abusividade
da cobrança do seguro de proteção financeira

Não cabimento da condenação em custas e honorários sucumbenciais: aplicação da sucumbência recíproca

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
221409154
) suscitando a seguinte preliminar:

O agravo interno não impugna os fundamentos da decisão agravada – aplicação da Súmula 182/STJ – inobservância do art. 1.021, §1º do CPC

No mérito, a parte agravada rebate as alegações do agravante.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão e ID
217065154
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
WILSON HONORIO DOS REIS

AGRAVADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de Agravo Interno
interposto contra decisão interlocutória
,
proferida em ID
213206671
,

com espeque
nos

incisos IV, “b e “c”; e V, “b” e “c”, ambos do art. 932 do Código de Processo Civil
,
que conheceu do recurso de apelação cível, proposto
pelo Banco ora agravado,
e deu-lhe provimento para reformar a sentença a fim de
considerar legal e não abusiva
a incidência da tarifa do Seguro de Proteção Financeira,
com fulcro no Tema Repetitivo n.º 972 do Supremo Tribunal Federal
,
bem como
para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o ora agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.

A seguir, passo ao exame da preliminar
suscitada pelo Banco agravado
.

1.
O agravo interno não impugna os fundamentos da decisão agravada – aplicação da Súmula 182/STJ – inobservância do art. 1.021, §1º do CPC

O Banco agravado
sustenta
que
as alegações do recurso giram em torno do mesmo fato e não trazem

argumentos possíveis para combater a decisão agravada e demonstrar a existência de venda

casada, muito menos existência de sucumbência recíproca.

Desse modo,
assevera que
não há combate efetivo aos fundamentos da decisão agravada que

seja capaz de modificar a decisão já adotada por
este Egrégio

Tribunal
e que, portanto, haveria contrariedade ao art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e à Súmula
n.º 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso de agravo interno
em decorrência da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do Banco agravado, ressai da peça recursal do agravante, que este especificou sua insurgência
, no que tange
aos fundamentos da
decisão agravada e, por conseguinte, afasta-se a preliminar suscitad
a, uma vez que preenchido o requisito previsto no
§ 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

A seguir, passa à análise das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Ilegalidade e abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira

O agravante sustenta que
a decisão monocrática não contaria com fundamentação suficiente para a reforma da sentença, no que tange à cobrança do seguro de proteção financeira.

Alega que
não lhe foi apresentada, pelo Banco ora agravado, a opção de não contratação do seguro prestamista.

Sustenta que não há prova documental de que o consumidor anuiu expressamente com o seguro.

Assevera que o contrato é de adesão
e assevera que, à época do contrato, se encontrava em situação difícil
e que, assim, por óbvio, não queria pagar pelo seguro.

Ressalta que não há dúvidas de que a Instituição Financeira agravada obrigou o agravante a contratar o seguro prestamista, sob pena de não concessão do crédito.

Além disso, destaca:

[...]

O instrumento particular consignado por adesão demonstra que havia plena

possibilidade de o autor não ter contratado o seguro prestamista, ficando este condicionado à

sua faculdade e anuência; isto fundamenta a tese de que foi opção do consumidor tê-lo

contratado
.

[...] (ID
216729695
, p. 04)

Porém, apesar de confirmar a possibilidade de não contratação do seguro prestamista,
alega esta possibilidade não é suficiente para demonstrar o consentimento do agravante.

Sustenta que inexiste esclarecimento ao consumidor sobre o inteiro teor da contratação.

Assevera que o contrato apresentado pelo Banco agravado
não pode resultar em presunção de consentimento do consumidor.

Aduz, portanto, que a decisão agravada não se coaduna com os preceitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta se tratar de venda casada,
especialmente quando não há demonstração

cabal de que tal escolha tenha sido feita de forma livre e consciente, sem qualquer forma de

constrangimento ou imposição por parte da instituição financeira.

Alega, também, que
a decisão monocrática não
teria considerado,
devidamente
,
os elementos

probatórios constantes nos autos, os quais demonstra
ria
m a ausência de autonomia na

contratação do seguro, bem como a inobservância dos preceitos consumeristas que regem as

relações contratuais
.

Assevera
a fraqueza e ignorância do consumidor, que não detinha “[...]
capacidade e ferramentas
necessárias para deliberar plenamente sua vontade
.

[...]”
(
ID
216729695
, p.
08
)
,
bem como, destaca que, e
m vista da falta de informação,
haveria u
m vício irretratável da vontade do

contratante, o que por si só anularia de pleno direito a cláusula
do seguro prestamista.

Alega, ainda, que o fornecedor só não seria
responsabilizado se comprovasse a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ademais, aduz que
o seguro de proteção financeira foi contratado pelo autor de forma facultativa, em instrumento
separado da operação de financiamento
.

Ressalta que a vontade do agravante, em contratar o seguro, foi livremente demonstrada de forma prévia à contratação do financiamento e ratificada
no momento em que
emitiu a Cédula de Crédito Bancário.

Destaca, também, que na Cédula de Crédito Bancário
há cláusula, em destaque, com a expressa
menção
de que a
iniciativa
de
contratação

d
e qualquer produto securitário

é de exclusiva vontade e responsabilidade
do con
sumidor
, não existindo, assim, como condição para

concessão do financiamento a contratação do seguro
, afastando-se a alegação de venda casada.

Pois bem. Em que pesem as alegações do agravante, não lhe assistem razão.

Isso porque,
primeiramente,

ressai dos autos que
não é crível que
o agravante
possa ter sido induzid
o
ao erro ou tenha sido vítima de dolo
quanto à contratação do seguro prestamista
.

E
xtrai-se dos autos que
o agravante, à época da contratação
(31/03/2014),

era
absolutamente capaz,
pois
contava com
47 (quarenta e sete anos),
já que
nascido
em
05/04/1967 (ID 208769327
, p. 04)
, além de inexistir circunstância fáticas ou documentais que atestem contra sua capacidade civil.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do
agravante
, nos termos
do art. 4º, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Ademais,
ressai dos autos que a contratação
do seguro
de proteção financeira

foi mediante Proposta de Adesão
ao seguro,
separada do contrato, com assinatura
por extenso do agravante
em dois instrumentos contratuais
que didaticamente esclarecem, inclusive mediante quadro explicativo e destacado,
as coberturas, a vigência
, os dados pessoais do
recorrido
e ambos com assinatura manual deste
(ID
208769329
, p. 14 e 15)
.

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Por conseguinte, quanto ao tema, h
á que ser desprovido o agravo interno,
uma vez que a
decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que
resultou na reforma da sentença para
se entender como válida a incidência da tarifa do Seguro de Proteção Financeira.

2.
Não cabimento da condenação em custas e honorários sucumbenciais: aplicação da sucumbência recíproca

O agravante sustenta que
a sua condenação em 10% sobre o valor da causa não encontra respaldo legal
o jurisprudencial.

Aduz que deve ser aplicada a sucumbência recíproca
para que ambas as partes arquem com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, assevera-se que a condenação do agravante em 10% sobre o valor da condenação foi
determinado
pela sentença apelada, uma vez que o Juízo
a quo
entendeu que a Instituição Financeira decaiu em parte mínima do pedido.

Ocorre que, desta condenação em verbas sucumbenciais, o ora agravante não interpôs recurso de apelação, resultando na preclusão
da pretendida impugnação
.

Ademais,
a decisão monocrática agravada, ao destacar a condenação do ora agravante
“[...]
a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa
[...]
”, está em perfeita consonância com o art.
85 do Código de Processo Civil, pois trata-se de improcedência
total
dos pedidos
da inicial
(ID
213206671
)
.

Assim, também não há que se reformar a decisão monocrática objurgada, no que tange à condenação em custas processuais e verba honorária sucumbencial.

Por conseguinte, n
ão obstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão monocrática recorrida
.

Diante

d
o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
-se
inalterada a decisão monocrática que
, com fulcro no Tema
Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
e
incisos IV, “b e “c”; e V, “b” e “c”, do art. 932 do Código de Processo Civil
,

conheceu e deu provimento ao
recurso de
Apelação
da Instituição Financeira ora agravada
.

Por fim, no que tange à majoração dos honorários sucumbenciais em decorrência do desprovimento deste recurso, ressalta-se que, c
onforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o

Agravo

Interno

caráter de recurso independente
ou
autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se
lhe
aplicam os

honorários

sucumbenciais

recursais

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024